Tribunal: TJES
Processo: 5012488-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012488-98.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREMILDA PEREIRA ANTONIO

APELADO: ANADIR RIBEIRO VARGAS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO SUCESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE POSSE DO ESTADO DE FILHA. AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO FALECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem cumulada com petição de herança, ajuizada por mulher que alegava ter sido criada como filha por casal, pleiteando os efeitos registrais e sucessórios do reconhecimento. A petição de herança foi considerada prescrita, em decisão já proferida em primeiro grau e mantida em sede de agravo de instrumento. O recurso concentrou-se na pretensão de reconhecimento da filiação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a posse do estado de filha da autora em relação ao falecido Orilho Vargas e à requerida Anadir Ribeiro Vargas; (ii) estabelecer se houve manifestação inequívoca e pública de vontade do falecido em assumir a autora como filha, requisito essencial para o reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a propositura da petição de herança conta-se da abertura da sucessão, conforme o art. 1.784 do CC, estando a pretensão prescrita diante da inércia por mais de dez anos após o óbito do autor da herança.

O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige a demonstração da posse do estado de filho e da inequívoca vontade do falecido de estabelecer vínculo parental, com reconhecimento público e continuado, não bastando afeto ou convivência genéricos.

Os documentos apresentados (fotografias, registros escolares, peças de processo previdenciário) não comprovam o trato público de filha nem a reputação comunitária correspondente, sendo insuficientes para reconhecer o estado de filiação.

A prova oral colhida revelou ausência de reconhecimento público e inequívoco da autora como filha, tendo as testemunhas relatado apenas acolhimento por razões humanitárias.

O depoimento da requerida negou intenção de adoção e indicou que a autora não era tratada como filha, tampouco chamada assim na comunidade.

A ausência de manifestação clara do falecido quanto à assunção da parentalidade impede o reconhecimento da filiação post mortem, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para a propositura da ação de petição de herança é de dez anos, contados da abertura da sucessão, sendo inviável o reconhecimento do direito sucessório após esse prazo.

O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige prova inequívoca da posse do estado de filho e da vontade manifesta e pública do falecido de assumir a parentalidade.

Documentos produzidos com finalidade previdenciária e provas ambíguas ou contraditórias não suprem a exigência de publicidade e continuidade do vínculo afetivo como estado de filiação.

A ausência de sinais externos de filiação, como o trato, o nome e a fama, impede o reconhecimento judicial da filiação socioafetiva, especialmente após a morte do pretenso pai ou mãe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de apelação interposta por
Cremilda Pereira Antônio
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem cumulada com petição de herança, julgou improcedente a pretensão de ver reconhecido vínculo materno e paterno socioafetivo em face de
Anadir Ribeiro Vargas
e do falecido
Orilho Vargas
(falecido em 01/02/2010), com as consequências registrais e sucessórias correlatas.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que teria sido acolhida ainda na infância e criada como filha no seio familiar, indicando fotografias e declarações produzidas em outros contextos, além de atribuir especial relevo ao depoimento de Anadir, do qual extrairia suposta intenção de adoção/registro. Pugna, ao final, pela reforma integral.

Verificados os pressupostos
de admissibilidade recursal
, passo
ao exame
do mérito
.

De início, por dever de coerência decisória e de correta fixação do
thema decidendum
, registro que o capítulo referente à petição de herança já foi objeto de pronunciamento anterior no primeiro grau (id 17235364), mantido por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 5005766-47.2023.8.08.0000, de relatoria desta Desembargadora, no qual restou expressamente assentado que o termo inicial da prescrição da petição de herança é a abertura da sucessão, em razão do princípio da
saisine
, com prazo de dez anos (arts. 1.784, 1.824 e 205 do CC), encontrando-se prescrita a pretensão veiculada apenas em 2022, ante o óbito ocorrido em 2010. Tal premissa, inclusive, dialoga com a orientação da Segunda Seção do STJ, destacada no próprio acórdão do agravo, no sentido de que “o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão”.

Assim, nesta apelação, a controvérsia devolvida se restringe ao pleito remanescente de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, isto é, à verificação de existência (ou não) de posse do estado de filha e, com redobrada atenção, de manifestação inequívoca de vontade do falecido (e da requerida) de estabelecer vínculo parental publicamente reconhecido, especialmente porque se cuida de pretensão que, por sua própria natureza, projeta efeitos existenciais e pode irradiar repercussões patrimoniais, demandando prova consistente e segura.

No ponto, é útil tomar como vetor hermenêutico a forma como o Superior Tribunal de Justiça vem qualificar a filiação socioafetiva: embora assente que a convivência e o afeto são capazes de gerar efeitos jurídicos, a Corte ressalta a necessidade de sinais externos do vínculo, pois “a convivência estabelece laços de afetividade capazes de gerar efeitos jurídicos, desde que existam manifestações externas que evidenciem a presença desse afeto”. E, em se tratando de reconhecimento póstumo, o STJ realça a necessidade de uma comprovação ainda mais cuidadosa, uma vez que “manifestações de afeto e carinho (...) somente terão o condão” de se converter em filiação “se (...) houver (...) clara e inequívoca intenção” de ser concebido como pai/mãe. (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/17082025-O-STJ-e-as-relacoes-de-filiacao-construidas-com-base-no-amor-e-na-convivencia.aspx)

Essa exigência de vontade qualificada aparece de modo ainda mais direto em julgados recentes: no AgInt no AREsp 2.367.165/SP, a Terceira Turma consignou que “o reconhecimento da filiação socioafetiva depende da demonstração da vontade manifesta (...) com efeitos patrimoniais”; e, no AgInt no AREsp 2.594.788/SP, restou enunciada a tese de que o reconhecimento post mortem “exige a demonstração da posse do estado de filho e da inequívoca (...) vontade do falecido”.

Feita essa moldura — que, a rigor, coincide com a construção doutrinária e com a própria noção clássica da posse do estado de filho (trato, nome e fama) — passa-se ao exame do conjunto probatório, porque é precisamente aí que reside a insuficiência demonstrada na sentença e não superada nas razões recursais.

A apelante procura sustentar que teria sido acolhida como filha e integrada ao núcleo familiar, valendo-se, sobretudo, de (i) fotografias; (ii) elementos escolares; (iii) declarações e peças extraídas de processo previdenciário; e (iv) recortes do depoimento pessoal da requerida. Ocorre que, lidos em conjunto e cotejados com a prova oral colhida sob contraditório, tais elementos não alcançam o patamar de certeza exigível para afirmar, sem equívoco, que houve efetiva conversão do afeto em estado de filiação, com reconhecimento público, contínuo e inequívoco, especialmente por parte do falecido, Orilho Vargas.

No que toca às fotografias colacionadas sob id 17235942, o que se extrai é, quando muito, a demonstração de proximidade e de participação do casal em momentos da vida da apelante, o que é compatível com múltiplas configurações familiares e comunitárias e, por si, não comprova a posse do estado de filha, pois falta precisamente aquilo que o STJ enfatiza como indispensável: a externalização do vínculo parental como tal, com sinais claros perante terceiros (manifestações externas), e não apenas convivência ou afeto genéricos. Em outras palavras, a fotografia — isolada — registra convivência, mas não registra, com densidade jurídica suficiente, trato público de filiação, e, menos ainda, vontade inequívoca do falecido de assumir, no plano social e jurídico, o status paterno-filial.

Quanto aos documentos escolares, ainda que indiquem residência na localidade e convivência com a família, não se prestam a demonstrar, de forma objetiva, o elemento “fama/reputatio”, ou seja, o reconhecimento comunitário de que a apelante era publicamente tida e apresentada como filha; ali, novamente, há indícios de inserção no ambiente doméstico e escolar, mas não um lastro documental idôneo de filiação socialmente afirmada e sustentada ao longo do tempo.

Mais sensível — e central ao recurso — é a invocação das declarações e peças do processo previdenciário (id 17235358). Os documentos trazidos como “prova” da filiação ostentam, no próprio corpo, a indicação de que foram confeccionados “com a única finalidade” de servir como prova em demanda perante a Justiça Federal/INSS para obtenção de aposentadoria rural, e não para constituição/declaração de estado de filiação. Essa constatação tem peso relevante: a declaração destinada a um fim diverso pode até integrar o acervo persuasivo, porém, no contexto de reconhecimento
post mortem
, ela não substitui a prova robusta de publicidade e de intenção parental, especialmente quando confrontada com depoimentos colhidos em juízo que caminham em sentido diametralmente oposto.

E aqui se evidencia um ponto de fragilidade que as razões recursais não conseguem superar: a prova documental “declaratória” apresenta, além do problema de finalidade, inconsistência quando confrontada com a prova oral atual. Tome-se, por exemplo, a própria figura de Valmir Alves Meneguelli Filho: há referência documental de que, nos autos do processo previdenciàrio da apelante, teria declarado conhecer a recorrente e que ela “foi criada como filha do casal Orilho E Anadir” (id 17235358, p. 50); todavia, em audiência, o mesmo depoente — arrolado pela autora — afirmou “que não ouviu falar que Cremilda era filha do Sr. Orilho e Dona Anadir; que sabe que a Cremilda morava na casa do Sr. Orilho e Dona Anadir.” (id 17235987). Essa dissonância interna enfraquece, de modo expressivo, a força probante do conjunto e impede que se extraia dele a certeza necessária para reconhecer estado de filiação, porque, quando a própria testemunha indicada pela parte autora não confirma, sob contraditório judicial, o dado essencial de publicidade do vínculo, a narrativa perde o requisito de ausência de equívoco que a posse do estado de filho exige.

No campo da prova oral, aliás, o panorama é convergente com a conclusão sentencial: as testemunhas ouvidas não retrataram a apelante como filha publicamente reconhecida, mas como pessoa acolhida na casa e integrada ao cotidiano de trabalho e convivência, sem que isso tenha sido socialmente convertido em filiação. A testemunha Valmir, como já destacado, não soube explicar como a apelante se referia ao casal e, sobretudo, declarou não ter ouvido dizer que fosse filha . A testemunha Teresinha Lazariny de Oliveira, por sua vez, foi ainda mais explícita ao referir que não viu Orilho ou Anadir divulgar na região que a apelante era filha, nem chamá-la de filha, mencionando, ademais, que ela teria sido acolhida porque estava doente, para tratamento e cuidado, “e quando ela quisesse podia voltar para a família dela” (id 17235987). A testemunha Osmar Francisco igualmente afirmou não ter visto a requerente chamar o casal de pai/mãe, nem ter presenciado o casal referir-se à apelante como filha, não havendo, na comunidade, notícia segura sobre a causa do acolhimento (id 17235987).

E, no ponto em que a apelante pretende ancorar seu argumento máximo — o depoimento pessoal da requerida, Anadir, — a leitura integral do ato não conduz à conclusão buscada. Ao revés, a requerida explicou que a apelante foi para sua casa por intermediação de terceira pessoa (“Augusta”), em contexto de doença e vulnerabilidade, que “não foi uma adoção” e, sobretudo, que “nunca foi falado nada como filha”, descrevendo relação de ajuda no trabalho e inexistência de declaração social de filiação; ademais, quando perguntada como a apelante a chamava, respondeu que era por “Anadir” (id 17235987).

Ao transcrever excerto do depoimento da apelada ANADIR, a apelante procura extrair, da referência ao “escrivão”, a existência de uma suposta intenção de adoção/registro. Ocorre que a passagem invocada aponta em sentido diametralmente oposto: a depoente relatou ter sido advertida a não colocar a criança em seu nome, justamente porque ela “tinha pai e mãe”. Portanto, ao invés de corroborar a tese recursal, tal episódio reforça a ausência de formalização e, sobretudo, a inexistência de manifestação externa inequívoca de maternidade/paternidade — requisito que, como sublinha o STJ, é decisivo para que a afetividade se converta em estado jurídico de filiação, pois a convivência só produz efeitos parentais “desde que existam manifestações externas” reveladoras do vínculo. (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/17082025-O-STJ-e-as-relacoes-de-filiacao-construidas-com-base-no-amor-e-na-convivencia.aspx).

Em outras palavras, ainda que se reconheça — como reconheceu a própria sentença — que houve convivência, afeto e auxílio material, o ponto juridicamente determinante permanece ausente: não se demonstrou que o de cujus quis (e fez reconhecer socialmente) a apelante como filha. E é precisamente nesse ponto que incide a orientação do Superior Tribunal de Justiça: não basta cuidado ou afeto; impõe-se a comprovação de vontade manifesta de estabelecer laços de parentesco com os consectários inerentes, inclusive patrimoniais (STJ, AgInt no AREsp 2.367.165/SP, 3ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024) e, em se tratando de reconhecimento
post mortem
, exige-se a demonstração da posse do estado de filho e da inequívoca vontade do falecido (STJ, AgInt no AREsp 2.594.788/SP, 4ª Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04/11/2024, DJe 07/11/2024), sendo certo que manifestações de afeto apenas se convolam em filiação quando presentes sinais objetivos de exteriorização e “clara e inequívoca intenção” de ser concebido como pai/mãe (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/17082025-O-STJ-e-as-relacoes-de-filiacao-construidas-com-base-no-amor-e-na-convivencia.aspx).

Nesse contexto, a alegação recursal de que testemunhas teriam sido “influenciadas” é meramente conjectural, desprovida de demonstração objetiva e incapaz de infirmar a conclusão judicial extraída de um quadro probatório coerente, no qual, inclusive, a testemunha arrolada pela própria autora não confirmou o ponto central de reputação pública de filiação.

E, por fim, a narrativa de “divisão verbal” de patrimônio pelo falecido, além de não se sustentar em prova robusta nos autos, não tem aptidão para substituir os requisitos próprios da filiação socioafetiva; e, de todo modo, a pretensão de petição de herança foi reputada prescrita, por decisão mantida no agravo já julgado por esta Relatoria, circunstância que reforça a necessidade de que o julgamento aqui se mantenha estritamente no campo do que remanesce: estado de filiação, cuja prova, como visto, não se formou com a densidade necessária.

Portanto, à míngua de comprovação segura da existência de tratamento inequívoco como filha e de reconhecimento público e comunitário do vínculo de filiação e, sobretudo, da vontade clara do falecido de assumir juridicamente essa parentalidade, impõe-se prestigiar a sentença, que bem concluiu pela insuficiência probatória e pela impossibilidade de reconhecer, em cenário post mortem, filiação fundada em elementos ambíguos e contraditórios, sob pena de se rebaixar o standard de prova justamente onde o direito exige maior cautela.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso e a efetiva atuação dos patronos da parte apelada em grau recursal, MAJORO a verba honorária fixada na origem (R$ 4.000,00) para R$ 4.500,00, mantidos os demais parâmetros adotados na sentença (arts. 82 e 85, §§ 2º e 8º, do CPC) e observados os limites legais. Ressalvo, todavia, que, por estar a apelante sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência (despesas processuais e honorários), na forma do art. 98, § 3º, do CPC, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, sem prejuízo de eventual cobrança se, no prazo legal, houver alteração na capacidade econômica da beneficiária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.